Tribunal: TJES
Processo: 0025616-25.2012.8.08.0012
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025616-25.2012.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCAS DANTAS LOSS

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CARIACICA – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO – EXIGÊNCIA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – LEI MUNICIPAL – TÍTULO NÃO APRESENTADO – INDEFERIMENTO DA NOMEAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA.

1.
De acordo com o Edital nº 01/2012, o cargo para o qual concorreu o autor da demanda, ou seja, de Médico Veterinário (vigilância sanitária), exigia, além da graduação em medicina veterinária, a titulação de especialista em vigilância sanitária.

2.
A referida previsão editalícia encontra amparo na Lei Municipal nº 4.761/2010, que possibilita a exigência de curso de especialização para o provimento do cargo de Médico Veterinário.

3.

In caso
, a Administração Pública fez constar a abertura de três cargos de médico veterinário, sendo um deles sem exigência de especialização e dois com a referida exigência.

4.
O autor optou por não concorrer à vaga que não exigia especialização, razão pela qual não há espaço para intervenção do Poder Judiciário, por ter sua nomeação recusada, ante o não atendimento a requisito para tal.

5.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0025616-25.2012.8.08.0012

PARTES: LUCAS DANTAS LOSS e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
LUCAS DANTAS LOSS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, para condenar o ente público a se abster de exigir do autor a comprovação de especialização prevista no Edital 01/2012, subitem 8.1, "g", e, por via de consequência, proceder a nomeação e posse no cargo público de médico veterinário.

Embora intimadas, as partes não interpuseram recurso (ID’s 6817470 e 6817471).

Segundo se depreende dos autos, narra o autor da demanda que foi aprovado em primeiro lugar no concurso público regulado pelo Edital nº 01/2012, da Prefeitura de Cariacica, para a vaga de Médico Veterinário.

Alega que após a entrega dos documentos exigidos para nomeação foi excluído do certame pelo descumprimento do item 18, subitem 18.1, alínea “g”, do edital, que estabeleceu a apresentação de cópia autenticada do certificado de conclusão do curso de especialização em vigilância sanitária.

Afirma, em suma, que inexiste, no Espírito Santo, especialização em vigilância sanitária direcionado a médicos veterinários.

Da análise do edital vislumbra-se que foram ofertadas três vagas para Médico Veterinário, porém, com exigências diversas, senão vejamos:

01-
Médico Veterinário: ensino superior em medicina veterinária e registro no respectivo conselho de classe.

02-
Médico Veterinário (saúde pública): ensino superior em medicina veterinária, especialização em saúde pública e registro no respectivo conselho de classe.

03-
Médico Veterinário (vigilância sanitária): ensino superior em medicina veterinária, especialização em vigilância sanitária e registro no respectivo conselho de classe.

Conforme documento de fl. 39, o recorrente foi habilitado, em primeiro lugar, para o cargo de médico veterinário (vigilância sanitária).

Em que pese a alegação de que inexiste instituição que oferte a especialização exigida pela Administração Pública, não me parece que tal fato foi impeditivo para obtenção do grau de especialização pelo candidato aprovado em segundo lugar, que, após apresentados documentos, teve sua habilitação deferida.

Ademais, não se pode olvidar que
existia cargo de médico veterinário, ofertado no certame, sem a exigência de especialização em vigilância sanitária.
P
orém, o requerente
optou
por não se inscrever para o referido cargo, escolhendo justamente aquele para o qual não possuía o requisito da especialização.

Com efeito, a opção feita pelo autor da demanda, pelo cargo que exigia a especialização, impôs a sua eliminação no concurso, por não preencher as exigências previstas no edital.

Ressalto, ainda, que a referida previsão editalícia encontra amparo na Lei Municipal nº 4.761/2010, que em seu Anexo V possibilita a exigência de curso de especialização para o provimento do cargo Médico Veterinário, nos seguintes termos:

Curso de Nível Superior em Medicina Veterinária, registro no respectivo Conselho de classe e título de especialista emitido pela Sociedade ou pelo órgão de classe correspondente quando for o caso.

Nesse contexto, a Administração Pública possuía reserva legal para que optasse por selecionar médicos veterinários especialistas quando lhe conviesse.

E assim o fez, ofertando vagas tanto para médicos veterinários não especialistas quanto para médicos veterinários especialistas, tendo o autor da demanda optado por se inscrever para o cargo que exigia a especialidade por liberalidade, quando poderia ter se inscrito para a vaga que não exigia o título.

Entendo que não compete ao Poder Judiciário manifestar-se acerca da opção legalmente exercida pela Administração Pública, no tocante a necessidade ou não de especialização, por se tratar de mérito do ato administrativo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade.

A orientação aqui adotada encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, exarada em casos análogos ao presente, também referentes a concursos públicos realizados pelo Município de Cariacica, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. REQUISITOS. TITULO DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO E ESPECIALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DO EDITAL. NOMEAÇÃO E POSSE. DOCUMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NÃO APRESENTADO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. OBSERVAÇÃO DO PRINCIPIO DA ISONOMIA E IGUALDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, a impetrante deixou de apresentar documento de especialização expressamente exigido no edital, sob o argumento de que o edital lhe dava, de forma optativa, apresentar a conclusão de graduação ou de especialização.
2. O Edital do certame previa expressamente e de forma concomitante aos outros requisitos a exigência de curso de especialização, no momento de nomeação e posse
. 3. É entendimento firmado pela Corte Especial que o edital faz Lei entre as partes, portanto vincula a administração e o candidato por observância ao princípio da vinculação do edital
. 4. Não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, rogar para si a titularidade de que dispõe a banca examinadora em determinar as exigências do edital de acordo com que a Lei permite, posto que tal conduta acarreta a nítida quebra de isonomia e igualdade entre os candidatos às vagas e às mesmas condições que a ora apelada.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança. (Data: 03/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0125973-47.2011.8.08.0012, Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

______________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO EDITAL – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA JULGADA PREJUDICADA. 1 – Conforme já decidido por este sodalício ao apreciar o agravo de instrumento nº 0001825-90.2013.8.08.0012 interposto pela municipalidade recorrente contra a interlocutória concessiva de tutela de urgência proferida nos autos,
“[...]A administração pública é livre para estabelecer as bases do concurso, os critérios de julgamento e, à toda evidência, o nível de escolaridade que pretende exigir dos pretensos servidores públicos, não sendo tal exigência irrazoável
.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001825-90.2013.8.08.0012 (012139000348), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2014, Data da Publicação no Diário: 18/06/2014)
2 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.024.837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019.) 3 – Apelação provida para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedentes os pedidos autorais e inverter os ônus sucumbenciais, mantidos os patamares estabelecidos no comando sentencial impugnado. Remessa Necessária prejudicada. (Data: 29/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0028196-28.2012.8.08.0012, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES).

Assim, inexiste ilegalidade no ato que indeferiu a nomeação do impetrante por ausência de titulação exigida pelo edital do certame, razão pela qual a sentença impugnada deve ser reformada.

Isto posto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na demanda, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor da demanda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade dessa condenação, face o deferimento da assistência judiciária gratuita à fl. 90.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, em reexame necessário reformo a sentença.